Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712180-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADEMAR ALVES DE AZEVEDO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com base na certidão de ID 29260774, INDEFIRO o pedido de preferência formulado pelo(a) credor(a) ADEMAR ALVES DE AZEVEDO ID 29128839, tendo em vista que a decisão de ID 13901342 já concedeu a preferência e o aludido credor recebeu o crédito descrito no alvará de ID 15853407, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O adimplemento do saldo remanescente observará a ordem cronológica de autuação do precatório. Intime-se por WhatsApp no número indicado no ID 29128839, p.2. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac